Tribunal: TJDFT
Processo: 0748374-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O benefício de Gratuidade de Justiça deve ser concedido quando restar comprovado para a Defensoria Pública o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça.
2. A legalidade ou não dos descontos das parcelas referentes ao contrato de crédito consignado será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Contudo, inexiste prejuízo para o banco agravado a realização de depósito judicial, uma vez que, caso o pedido inicial seja julgado improcedente, o valor será convertido em pagamento da dívida.
3. A continuidade dos descontos mensais realizados na folha de pagamento do cliente, mesmo diante da alegação de que o contrato não foi por ele firmado, caso seja confirmada, poderá causar prejuízo à sua subsistência, motivo pelo qual deverão ser suspensos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.